Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN
AGRAVADO(s): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO
TERCEIRO INTERESSADO: SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN representado pela inventariante NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA contra a decisão proferida na Execução no 9383-60.2007.8.11.0006 ajuizada pelo BANCO HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO, que rejeitou mais uma vez a arguição de prescrição da pretensão executória.
Relata o recorrente, em síntese, ser co-executado na ação executiva em questão, na condição de garante de um débito bancário de Sebastião Macedo Bernardes, decorrente da carta de crédito exequenda, a qual fora adquirida pelo banco exequente, ora agravado.
Assevera que, conforme se pode depreender do documento de fls. 26/32 dos autos originários, por ocasião da assinatura do contrato, teria ficado ajustado o pagamento do débito em sessenta meses, com a primeira parcela para 15/12/1995 e a última para 15/12/1999, de modo que, embora o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação tenha se encerrado em 15/12/2004, a execução foi proposta somente em 08/12/2007, quando já prescrita a pretensão.
Afirma que a despeito disso, por diversas vezes o Judiciário teve de impulsionar o feito diante da inércia do banco credor na comprovação de diligências e, apesar de a ação ter sido extinta em 07/04/2015, a respectiva sentença foi reformada em sede de apelação, de cujo teor as partes teriam sido intimadas em 14/09/2017.
Narra que, diante da má-fé do agravado em promover ação de crédito que já sabia prescrito, o agravante opôs exceção de pré-executividade, com pedido de suspensão da penhora, requerendo o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito executivo, o que foi rejeitado pela decisão agravada.
Alega que, à vista deste quadro, insurge-se a fim de ver reconhecida a prescrição da pretensão executiva na medida em que, entre o vencimento da última parcela do contrato exequendo e o ajuizamento da ação, ultrapassado o prazo quinquenal de que trata o art.206, §5o, do CC/2002.
Reafirma que, além disso, também ocorrida na hipótese a prescrição intercorrente pois, por diversas vezes o Judiciário precisou impulsionar o feito tendo em vista que o exequente não se pronunciava ou não juntava nos autos o comprovante de pagamento das diligências, deixando os prazos correr “in albis”, sendo que a própria sentença anteriormente proferida reconheceu que o processo permaneceu em arquivo provisório por anos, somente vindo o exequente se manifestar após provocação.
Sustenta, ainda, a necessidade de reconhecimento da prescrição, nos termos do REsp no 1.604.412/SC, aludindo às palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do mencionado precedente, segundo o qual, “ao se afastar a prescrição intercorrente, mesmo diante da inércia injustificada do credor, agasalhamos a imprescritibilidade de pretensões executórias, impondo àquelas partes o prolongamento eterno da intraquilidade e incerteza.”
No mais, afirma que a Carta Precatória emitida foi inicialmente enviada apenas para localizar o devedor principal, Sr. Sebastião Macedo Bernardes, sendo que o espólio agravante somente foi citado após 10 (dez) anos da distribuição da execução.
Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o prosseguimento aos atos executórios e expropriatórios até o julgamento do recurso.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, todas as arguições aqui levantadas já foram analisadas e rechaçadas pelo colegiado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012492-63.2019.8.11.0000, ao qual foi negado provimento.
Interposto Recurso Especial, este não foi admitido pela d. Vice-presidência deste Tribunal, tendo a discussão chegado ao STJ através do AREsp n. 1745375/MT, o qual, apesar de conhecido, foi monocraticamente desprovido pelo Relator Ministro RAUL ARAÚJO em decisão contra a qual a parte agravante opôs embargos declaratórios ainda pendentes de julgamento.
Assim, ainda que se possa vislumbrar um risco de a decisão agravada poder acarretar algum prejuízo ao recorrente, a probabilidade de êxito recursal é por demais reduzida.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 19 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora